Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA DE PORTABILIDADE DESSE MÚTUO POR MEIO DE ÚNICA MENSAGEM DE TEXTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: RELEVANTE AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL (CC, ARTIGO 12) OU DA AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA OU DO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE DA PARTE REQUERENTE (LEI 13.709/2018, ARTIGO 2o, II E VII). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos morais, sob o fundamento de que teve seus dados pessoais expostos a terceiros sem seu consentimento, o que violaria à Lei Geral de Proteção de Dados. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “foram revelados dados pessoais e bancários do requerente e informações quanto à operação de crédito realizada, contendo seu nome completo, CPF, o valor das prestações que ele paga mensalmente e a quantidade de meses para a quitação”; (b) a oferta de condições mais vantajosas de empréstimo teria sido feita à sua genitora, por meio de mensagem de texto; (c) “foram violados os direitos de personalidade da parte autora que teve sua vida privada e suas informações bancárias e pessoais expostas a terceiros, sem seu consentimento, de forma que não queria que sua mãe soubesse das suas decisões quanto à sua vida financeira”.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. Apesar da questão de direito material ser analisada à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), não se pode desconsiderar que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação aos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
V. Nesse passo, o requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à reparação por danos morais (CPC, art. 373, I). Com efeito, comprovou apenas o envio de uma mensagem, via “Whatsapp”, ao telefone de sua “genitora” (61) 9**** - 6275, na qual se apresentava uma oferta de portabilidade de empréstimo consignado, sem qualquer conteúdo vexatório ou desabonador (ID 33433610). Ressalta-se que o aludido número telefônico consta como linha dependente em contrato vinculado ao CPF do requerente (ID. 33433607).
VI. No ponto, como bem fundamentado em sentença, não se verifica na conduta da requerida qualquer ato ilícito praticado que justifique o pleito indenizatório vindicado. A portabilidade de empréstimo consignado foi instituída por meio da Resolução 4.292/2013, de modo que as instituições financeiras podem oferecer aos seus clientes e contraentes de empréstimos com outros bancos condições para que migrem o seu primitivo empréstimo, oferecendo, por diversas vezes, condições mais vantajosas ou de mais brando adimplemento. O mero envio de mensagens oferecendo o serviço, como o que ocorreu na situação analisada, para número telefônico implementado em base de dados, não possui o condão de causar a ofensa à dignidade da parte autora.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que único envio de mensagem de “telemarketing” (refletiriam dados genéricos cadastrais, e não dados sensíveis da parte requerente), na situação fática ora descrita (em âmbito restrito de mútuo bancário, e sem utilização dos dados para propósito diverso), por si só, não supera o mero aborrecimento do cotidiano. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta comprovação de situação externa vexatória e/ou de outras consequências internas mais gravosas à parte consumidora (preservada a integridade moral e psicológica da sua personalidade) (CC, artigo 12).
VIII. No mais, não obstante a alegada ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados, destaca-se que a situação fática ora analisada, pelos mesmos fundamentos do item anterior, não se mostra tão relevante a ponto de afetar os direitos da personalidade do recorrente, seja da variante da autodeterminação informativa, seja da variante do livre desenvolvimento da personalidade (Lei 13.709/2018, artigo 2o, II e VII), ambas provenientes, respectivamente, do direito alemão: die informationelle Selbstbestimmung e die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Por consectário, irretocável a sentença de improcedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).